Tribunal: TJES
Processo: 5033982-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033982-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA DE ASSIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5033982-73.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO(A):
ANDRESSA DE ASSIS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4167. VENCIMENTO-BASE PAGO PELO MUNICÍPIO EM VALOR SUPERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. COMPROVAÇÃO POR FICHAS FINANCEIRAS. RUBRICA "VENCIMENTO EFETIVO" QUE NÃO ENGLOBA GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO A REAJUSTE ESCALONADO AUTOMÁTICO NA CARREIRA (TEMA 911 STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério (anos de 2021 a 2023), proporcionalmente à carga horária de 25 horas semanais, além de determinar o reajuste do vencimento-base.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o vencimento-base pago à professora da rede municipal observa o patamar mínimo do Piso Salarial Nacional do Magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008; e (ii) saber se existe direito ao reajuste automático e escalonado em todos os níveis da carreira em decorrência da atualização do piso nacional.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, afasto a nulidade de intimação arguida em contrarrazões. O comparecimento espontâneo da parte recorrida para apresentar resposta ao recurso demonstra a ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), estando o processo maduro para julgamento de mérito, que lhe aproveita. Quanto à preliminar de valor da causa, esta confunde-se com o mérito da obrigação pecuniária e será analisada conjuntamente.

4. No mérito, a Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI 4167, estabeleceu que o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, e não à remuneração global.

5. O § 3º do art. 2º da referida lei prevê que os vencimentos referentes a jornadas inferiores a 40 horas semanais devem ser proporcionais ao valor do piso nacional. No caso da recorrida, que cumpre jornada de 25 horas semanais, o cálculo deve ser: (Valor do Piso / 40) * 25.

6. Analisando as fichas financeiras acostadas aos autos, observa-se que os valores pagos pelo Município de Vila Velha sob a rubrica "1 - VENCIMENTO EFETIVO" (vencimento-base) superam o piso nacional proporcional em todos os anos pleiteados:

a) Em 2021:
Piso proporcional (25h) = R$ 1.803,90. Vencimento-base pago = superior a R$ 2.500,00 em ambas as matrículas.

b) Em 2022:
Piso proporcional (25h) = R$ 2.403,52. Vencimento-base pago = superior a R$ 2.600,00.

c) Em 2023:
Piso proporcional (25h) = R$ 2.762,84. Vencimento-base pago = superior a R$ 2.900,00.

7. Diferente do alegado pela recorrida, a rubrica "Vencimento Efetivo" nas fichas financeiras do Município não engloba vantagens pecuniárias como "Gratificação de Direção", "Auxílio-Transporte" ou "Auxílio-Alimentação", que aparecem em rubricas distintas e autônomas. Portanto, o valor utilizado para comparação com o piso nacional é, de fato, o vencimento-base puro, conforme exigido pelo STF.

8. Ademais, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911), a Lei nº 11.738/2008 garante o piso apenas como vencimento inicial da carreira. Não há direito à incidência automática de reajustes escalonados em todos os níveis e classes da carreira sem que haja previsão expressa em lei local, sob pena de violação à autonomia administrativa dos entes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

9. Assim, restando comprovado que o Município de Vila Velha observa o piso nacional proporcional ao tempo de serviço da servidora, não há que se falar em diferenças salariais ou necessidade de reajuste forçado via judicial.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)